Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de que há omissão quanto à contradita da testemunha, indeferida pelo juízo de 1o Grau. Foram apresentadas contrarrazões. A Procuradoria se manifestou pela rejeição dos embargos.
2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
3. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
4. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.